Tribunal: TJMT
Processo: 1000872-62.2022.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000872-62.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), FRIGONE FRIGORIFICO LTDA - CNPJ: 10.558.593/0001-60 (APELADO), NELSON DIAS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 032.683.591-16 (ADVOGADO), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), ALEXANDRE DA SILVA DALLA NORA - CPF: 004.733.281-60 (APELADO), CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ - CPF: 737.826.611-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

FRIGONE FRIGORIFICO LTDA
e
ALEXANDRE DA SILVA DALLA NORA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS
ENERGÉTICOS

–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO –

ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – INCOMPROVADO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 373, II DO CPC –

DANOS MATERIAIS –
OCORRÊNCIA
–
DECORRENTE DOS RISCOS INERENTES À PRÓPRIA ATIVIDADE DA EMPRESA DEMANDANTE -
PRODUTO (CARNE BOVINA) QUE SE TORNOU IMPRÓPRIO PARA CONSUMO E REVENDA –
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORAM COM AS ALEGAÇÕES INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há se falar em cerceamento de defesa, quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente, sendo desnecessária a prova pericial.

2.
Ausente a demonstração pela concessionária que o ponto de distribuição se situa fora da sua responsabilidade, revela-se procedente a reclamação do consumidor quanto a obrigatoriedade da incorporação e manutenção das instalações de energia, inclusive por conta do pagamento da rede de transmissão pela empresa de energia.

3. A
interrupção dos serviços energéticos,
sem prévia notificação do consumidor
ou prova de excludentes de responsabilidade
,
consiste em
afronta
à
Resolução Normativa ANEEL n.º 414
(vigente à época dos fatos).

3. O réu tem o ônus de provar a existência de um fato que impeça, modifique ou extinga o direito do autor.
(Art. 373, II do CPC).

4. O dano material, também chamado de dano patrimonial,é o prejuízo que ocorre no patrimônio da pessoa, ou seja, perda de bens ou coisas que tenham valor econômico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
2
4
5199200
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

1
ª
Vara
Cível de
Lucas do Rio Verde

- MT
, que nos autos d
e
Ação
de Reparação por Danos Materiais e Morais,
ajuizada por
FRIGONE FRIGORIFICO LTDA
e ALEXANDRE DA SILVA DALLA NORA
,
que julgou procedente os

pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...)

Relata a inicial que no dia 19/08/2020 o requerente ficou sem fornecimento de energia elétrica em seu frigorífico.

Assevera que ao entrar em contato com a concessionária ré para fins de restabelecimento do fornecimento de energia não houve a prestação dos serviços de forma satisfatória.

Relata que teve o prejuízo de 12 animais e de diversos equipamentos elétricos.

Requer a condenação em reparação por danos materiais e morais.

A requerida apresentou contestação aduzindo que não houve falha na prestação de serviços, bem como que não foi comprovado o
nexo causal pelo requerente.

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na presente ação CONDENAR a concessionária ré ao ressarcimento em favor da empresa autora do valor de R$ 32.400,00 (tinta e dois mil e quatrocentos reais), inerentes aos gastos descritos nos fundamentos da sentença, valor que deverá sofrer correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir da data do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; 2) ao pagamento em favor da empresa autora de indenização por danos materiais referente à morte de 12 bovinos no valor total de R$ 32.400,00 (tinta e dois mil e quatrocentos reais), montante que deverá sofrer correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (19/08/2020) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ante a sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na porcentagem de 50%, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86 do CPC.
(...)
”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
.

D
a nulidade por
cerceamento de defesa
.

Mérito Recursal

Da ausência de
conduta ilícita
e
não incidência de responsabilização objetiva
no presente caso.

Da ausência de
nexo de causalidade.

Do caso fortuito
/força maior.

Da inocorrência de danos materiais indenizáveis.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
2
45725688
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
2
45199205
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

FRIGONE FRIGORIFICO LTDA
e
ALEXANDRE DA SILVA DALLA NORA

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar

arguida pela parte recorrente.

Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

A recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, alegando a necessidade imprescindível de produção pericial, fato esse sobre o qual aduz não ter tido a oportunidade de se manifestar.

Incumbe ao julgador decidir quais serão as provas necessárias à instrução do processo, O juiz como destinatário das provas, possui a faculdade de determinar a produção das imprescindíveis no seu entender ou dispensar as consideradas inúteis ao deslinde da controvérsia, consoante o disposto nos artigos 370 e 371 do CPC. No caso, a prova pericial era mesmo desnecessária, até porque o equipamento queimado já havia sido concertado, porquanto, inexistia o objeto de prova a ser periciado, logo, prescindível a prova pericial, neste caso.

O que não impede o julgador de apreciar todo o conjunto probatório dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) A negativa de produção de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa porquanto o juiz é livre para apreciar as provas realizadas e para indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias. Princípio do livre convencimento motivado. (...)

(
AgRg
no
AREsp
232.024/SP,3ª T.,
rel
. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
07/12/2015).

Destarte, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

Mérito Recursal

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde - MT, que, nos autos de Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Frigone
Frigorífico Ltda. e Alexandre da Silva Dalla Nora, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados na presente ação, condenando a concessionária recorrente ao ressarcimento, em favor da empresa autora, no importe de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais), decorrentes da morte de semoventes.

A concessionária de energia elétrica, ora apelante, assevera que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano relatado e qualquer ato comissivo ou omissivo da concessionária, bem como restou incomprovados os supostos danos suportados, razão pela qual defende a reforma da sentença vergastada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Lado outro, a apelada aduz que teve seus fornecimentos de energia elétrica suspensos sem aviso prévio e que, ao entrar em contato com a empresa apelante, não teve retorno dos pedidos de forma satisfatória.

Alega ainda que
por se tratar de empresa do ramo de abate de bovinos, teve que
suport
ar
danos de ordem material decorrentes da interrupção indevida, no patamar de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais), defendendo a manutenção do
decisum
vergastado.

Pois bem.
Passo a análise das teses recursais aventadas pela parte apelante.

Da não incidência de responsabilização objetiva no presente caso. Da ausência de conduta ilícita. Da ausência de nexo de causalidade. Do caso fortuito/força maior. Da inocorrência de danos materiais indenizáveis.

Com relação à responsabilidade da concessionária de energia elétrica, como prestadora de um serviço público, ela é objetiva, conforme disposto no artigo 37, § 6º da Constituição Federal:

“
Art
. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Da mesma maneira, o
art
. 14, do CDC dispõe sobre a responsabilidade do fornecedor de serviços independentemente da existência
de culpa,
in verbis:

“
Art
. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

E, conforme o que determina o artigo 22 do CDC, a concessionária tem o dever de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, nos seguintes termos:

“
Art
. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

Traçadas tais premissas, a concessionária de serviço público apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo,
que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu no presente caso.

No caso em apreço, a concessionária de energia elétrica não comprovou os fatos que levaram à interrupção dos serviços energéticos e, ainda, não se pode dizer que houve restabelecimento dos serviços no prazo disposto na Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. É sabido que o artigo 173, I, da referida resolução estabelece que a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve ser precedida de uma comunicação escrita, específica e com entrega comprovada, o que não ocorreu nos autos.

Frise-se que o presente caso não discute
oscilação de energia, e sim interrupção indevida dos serviços energéticos, desprovida de comprovação de aviso prévio e principalmente de incêndios na região
ou outra excludente de responsabilidade, conforme quer fazer crer a empresa recorrente.

Outrossim, mostra-se imprescindível considerar que o caso em análise é sui generis, pois cuida-se de empresa frigorífica responsável pelo abate de animais, razão pela qual a mínima ocorrência de interrupção de energia poderá causar danos, conforme é o caso dos autos.

Registro ainda que o demandante/apelado trouxe aos autos ofício enviado pela empresa à prefeitura de Poconé, exarado pela responsável técnica, Dra.
LUDYMILLA FERRARETO NOGUEIRA
– CRMV-MT 5860, à época dos fatos, acerca do ocorrido e da destinação dos semoventes, o que, a meu ver, revela os indícios da veracidade das alegações e que sequer foi impugnado pela empresa recorrente.

Nesse sentido:

D
esta forma, conforme dito, mostra-se necessária cautela por parte da concessionária de energia elétrica, seja em comunicar previamente o desligamento, seja em possibilitar o reestabelecimento de forma mais rápida possível, inclusive por ter sido provocada de forma reiterada pela apelada, conforme se observa dos diversos protocolos mencionados na exordial e documentos acostados aos autos, conforme ID nº 245198738; 245198748.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES
– QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ESTABELECIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ART. 37 § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANO MATERIAL COMPROVADO –
VALOR ADEQUADO – LUCROS CESSANTES - COMPROVADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Se evidenciados o dano e o nexo causal entre este e a atividade desenvolvida pela ré, não há como afastar a responsabilidade

e o consequente dever de indenizar.

(N.U 1008706-70.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 06/03/2023)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE LUZ. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
PERDA DE SUPRIMENTOS. DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DANOS MATERIAIS NÃO IMPUGNADOS PELA RÉ. POSSIBILIDADE.
PERDA NO MOVIMENTO DE VENDAS NÃO DEMONSTRADO SATISFATORIAMENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Uma vez comprovada a falha na prestação de serviço, admitida pela ré, com oferta mínima de ressarcimento à fl.04, em sendo a responsabilidade objetiva e, demonstrado pela autora através de fotografias e prova testemunhal o estoque atingido pela falta de luz, não impugnado o quantum postulado para o ressarcimento pela ré, merece ser mantida a reparação postulada e concedida na decisão singular, bem assim, quanto a reparação no aparelho frigorífico, cuja nota fiscal foi acostada à fl. 23.
A queda na movimentação das vendas no estabelecimento não restou comprovada. Lucros cessantes não configurados. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

(Recurso Cível Nº 71004967105, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marlene
Landvoigt
, Julgado em 29/07/2014)

NULIDADE – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA SUFICIENTEMENTE
MOTIVADA – PRELIMINAR REJEITADA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – EMPRESA AUTORA QUE TEVE TODO SEU PARQUE FABRIL PARALISADO – EVIDENTES PREJUÍZOS EM RAZÃO DO OCORRIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR (FORTES CHUVAS DE VERÃO) QUE NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR O NEXO CAUSAL FRENTE ÀS PROVAS DOCUMENTAIS PRODUZIDAS NOS AUTOS, EM RAZÃO DOS RISCOS INERENTES À PRÓPRIA ATIVIDADE DA RÉ – PREJUÍZOS QUE MERECEM REPARAÇÃO, DEVENDO SER APURADOS EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
– OBSERVAÇÃO DE QUE DEVE SER CONSIDERADO O LUCRO LÍQUIDO DA EMPRESA – PRECEDENTE DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA (ART. 85, § 11, CPC)– RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

(TJ-SP - AC: 10157513020198260071 SP 1015751-30.2019.8.26.0071, Relator: Lígia Araújo
Bisogni
, Data de Julgamento: 30/11/2020, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2020)

Noutro giro, com relação à tese de ausência de responsabilidade da concessionária, fundada no argumento de que os recorridos possuem transformador particular, conforme já exaustivamente mencionado alhures, o artigo 15 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL trata de danos decorrentes de oscilação de energia. Contudo, ainda nestes casos, caberia à concessionária de energia elétrica demonstrar, por meio de provas, que o ponto de distribuição
se situa
fora da sua responsabilidade, o que não fez.

Nesse sentido
trago entendimento jurisprudencial deste Sodalício
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E IMPLANTAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARTICULAR – UTILIZAÇÃO DENTRO DOS LIMITES DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Ausente a demonstração pela concessionária que o ponto de distribuição
situa-se
fora da sua responsabilidade, revela-se procedente a reclamação do consumidor quanto a obrigatoriedade da incorporação e manutenção das instalações de energia, inclusive por conta do pagamento da rede de transmissão pela empresa de energia. (...)
”

(N.U 1001423-39.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2017,
Publicado
no DJE 15/02/2017)

Por fim, no que se refere ao suposto Relatório EMT, de ausência de perturbação na rede, a concessionária de energia elétrica sequer trouxe aos autos tal documentação, razão pela qual tal tese não merece guarida.

Assim, a autora/apelada demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, enquanto a concessionária ré/apelante não demonstrou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver, indevido o ressarcimento postulado.

Senão vejamos:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Da inexistência de danos materiais indenizáveis.

No que se refere aos danos materiais no importe de
R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais)
, entendo que tal valor arbitrado não comporta redução ou extirpação do decisum fustigado.

Isto porque os danos materiais suportados pela parte recorrida foram devidamente comprovados por depoimentos testemunhais, corroborando com as alegações, ou seja, os animais foram de fato descartados por ausência de possibilidade de consumo após a ausência do fornecimento de energia (Id nº 245199192).

Nesse sentido, percebe-se que o valor do dano material alegado pelo autor/recorrido demonstra-se condizente com o preço de mercado à época e não foi objeto de impugnação por parte do recorrente, razão pela qual deve ser mantido inalterado.

Desta feita, a concessionária recorrente limitou-se a contestar os laudos unilaterais juntados aos autos.

Ocorre que tal dano, derivado de queima de produtos eletrônicos (Id nº 245198745), sequer foi incluído na condenação, conforme se observa da leitura do édito sentencial. Ao contrário, denota-se que tal pedido de ressarcimento dos aparelhos eletroeletrônicos foi julgado improcedente pelo juízo sentenciante, haja vista que as notas fiscais não remetem à data do fato gerador.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência
,
fixados pelo Juízo de 1º Grau,
somente em relação à recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
, para o importe de 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024